Tribunal: TJSP
Processo: 1010773-75.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de impugnação específica sobre os fatos, corroborados pelos elementos de prova e sem excludente de responsabilidade. Descumprimento de obrigação legal em relação às notas do aluno não lançadas. Falha na prestação de serviços. Dano moral indenizável. Abalo ao nome e

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de impugnação específica sobre os fatos, corroborados pelos elementos de prova e sem excludente de responsabilidade. Descumprimento de obrigação legal em relação às notas do aluno não lançadas. Falha na prestação de serviços. Dano moral indenizável. Abalo ao nome e privação do bem estar. Indenização arbitrada em R$ 13.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso. Percentual dos honorários mantido. Recursos não providos.
O pedido do autor, referente à obrigação da ré de adequar o histórico do aluno em relação às notas extraviadas, está respaldado pelas provas dos autos, observando-se que sequer houve impugnação específica. No caso, aferiu-se dos elementos de prova que o autor ficou sem as notas de algumas matérias, consideradas "a cursar", e que seu nome foi inscrito em órgão de negativação por débito inexigível, sendo a conduta causadora de abalo inequívoco ao nome, além da frustração e privação do bem estar em relação ao término do curso, o que gera o dever de indenizar moralmente.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade a duração dos transtornos experimentados, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 13.000,00 é mantida, pela observância de critérios orientadores, já sopesada a situação acadêmica do aluno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010773-75.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelado/apelante LUCAS GOMES
TORSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010773-75.2019.8.26.0405 -Voto no 42927
2
COMARCA : Osasco - 2a Vara Cível – Juiz Mario Sérgio Leite
APTES./APDOS. : Anhanguera Educacional Ltda.
Lucas Gomes Torsani
VOTO No 42.927
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Ausência de impugnação específica
sobre os fatos, corroborados pelos elementos de prova e sem
excludente de responsabilidade. Descumprimento de
obrigação legal em relação às notas do aluno não lançadas.
Falha na prestação de serviços. Dano moral indenizável.
Abalo ao nome e privação do bem estar. Indenização
arbitrada
em
R$
13.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso.
Percentual dos honorários mantido. Recursos não providos.
O pedido do autor, referente à obrigação da ré de adequar o histórico
do aluno em relação às notas extraviadas, está respaldado pelas provas
dos autos, observando-se que sequer houve impugnação específica. No
caso, aferiu-se dos elementos de prova que o autor ficou sem as notas
de algumas matérias, consideradas "a cursar", e que seu nome foi
inscrito em órgão de negativação por débito inexigível, sendo a conduta
causadora de abalo inequívoco ao nome, além da frustração e privação
do bem estar em relação ao término do curso, o que gera o dever de
indenizar moralmente.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade a duração dos
transtornos experimentados, a capacidade econômica da causadora dos
danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 13.000,00 é
mantida, pela observância de critérios orientadores, já sopesada a
situação acadêmica do aluno.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls. 212/215
que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, condenando a ré a lançar no histórico escolar as matérias cursadas pelo autor e a
pagar indenização no valor de R$ 13.000,00 pelos danos morais, corrigidos e com juros
desde a sentença, além de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios fixados
em 20% da condenação.
Sustenta a ré que, para configurar o dever de indenizar, precisa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010773-75.2019.8.26.0405 -Voto no 42927
3
demonstrada a conduta ilícita, o dano, a culpa e nexo causal. Consigna que a conduta
adotada se pautou em contrato celebrado e o dano moral não pode ser generalizado.
Consigna que transtornos e meros aborrecimentos não são indenizáveis, além do que o
apelado não comprovou as alegações e o dano moral sofrido. Cita doutrina e julgado.
Discorda do valor fixado, consignando que não é razoável e proporcional. Insiste na
legalidade da negativação e que não há divulgação pública da informação, bem como
decorreu do inadimplemento. Discorda do percentual dos honorários de sucumbência.
Processado o recurso com preparo, contrarrazões e recurso adesivo,
no qual o autor visa a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que
cursou cinco anos do curso de arquitetura, realizou provas e TCC e fez planos para iniciar a
carreira, tendo que suportar um ano de constrangimentos pelo erro, sendo obrigado a se
matricular para obter diploma e ainda teve o nome negativado. Pretende a majoração da
indenização para R$ 20.000,00.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
Consta da sentença que a prova produzida corrobora que o autor
cursou as matérias do curso de arquitetura e as notas foram perdidas no sistema eletrônico,
referindo os documentos e a prova oral colhida, com falta de atuação da faculdade para
corrigir a falha. Conclui que havia aprovação das matérias do curso, sendo a cobrança por
reprovação indevida e a negativação absolutamente ilegítima. Arbitra a indenização moral
em R$ 13.000,00, além de impor a obrigação de fazer.
Com efeito, conferindo a documentação apresentada e a prova oral,
bem como à míngua de impugnação específica na contestação e no recurso, tem-se que o
aluno teve as notas extraviadas, restando corroborado problema no sistema, bem como
foram cobradas as matérias e inscrito o nome do aluno em órgão de negativação, contando
ele com financiamento do FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010773-75.2019.8.26.0405 -Voto no 42927
4
Como posto na sentença, não houve justificativa alguma sobre as
notas não lançadas e a alegação do aluno está respaldada por comprovação idônea. sem
excludente de responsabilidade. As informações da vida acadêmica do aluno são lançadas
no sistema, que deve ser desenvolvido como meio capaz de assegurar a integridade de
armazenamento dos elementos respectivos. De qualquer modo, a desmaterialização que
ocorre no meio eletrônico impõe normas relativas à prova dos dados informados, visando
perenizar todas as intercorrências. Por outro lado, eventual dúvida favoreceria o
consumidor, até porque o erro não foi combatido.
A relação é de consumo, cabendo a análise segundo a regra do ônus
da prova da lei consumerista, havendo dano moral indenizável. A situação não se mostrou
justificada e esta prova era da ré.
Sobre dano moral, diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção
moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que
a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já
apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção
absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em
contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que
se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista
dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).
Bem se vê que, na hipótese, o transtorno e o aborrecimento
vivenciados pelo autor foram causados pela atitude da ré, provocando frustração de
expectativa legítima de obter o diploma do curso superior no momento oportuno. Por tais
elementos e em especial pela negativação indevida, é caso de caracterização de dano moral
indenizável. Há necessidade de se compensar o abalo ao nome, a aflição, o transtorno
provocado pela conduta, com manifesto desrespeito a ensejar a reparação moral. Embora
desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, está fora de
dúvidas quanto ao que passou o autor em relação ao curso superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010773-75.2019.8.26.0405 -Voto no 42927
5
Em outras palavras, evidentes os transtornos, a privação do bem
estar e o menosprezo ao consumidor, bem como a negativação indevida, que causa
evidente abalo ao nome e imagem, sem necessidade de prova de prejuízo.
A mensuração do dano extrapatrimonial tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. Revista dos Tribunais, 4a
ed., p. 186).
A indenização, como anota o citado autor, Antonio Jeová Santos,
"não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado
em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., p. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja,
"importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias
mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, ob. cit., p. 116).
Com base nesses critérios, o valor arbitrado deve ser mantido em R$
13.000,00, atendendo aos critérios epigrafados e natureza pedagógica da indenização. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010773-75.2019.8.26.0405 -Voto no 42927
6
sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode
se transformar em símbolo, sem caráter punitivo.
Por fim, quanto aos honorários, a fixação em 20% do valor da
condenação atende aos requisitos do art. 85 do CPC, com vistas a remunerar dignamente o
advogado, considerando a representação econômica do percentual sobre o montante da
indenização fixada.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator